Tribunal: TJDFT
Processo: 0710825-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710825-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: EDUARDO D UTRA VAZ REPRESENTANTE LEGAL: JOSE MARIO PIZA DUTRA VAZ AGRAVADO: ELDER RODRIGUES MARTINS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo ESPÓLIO DE EDUARDO DUTRA VAZ em face de ELDER RODRIGUES MARTINS ante decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, no interdito proibitório n. 0703646-71.2025.8.07.0020, deferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar aos Réus que se abstenham de praticar qualquer ato que turbe ou esbulhe a posse do Autor, nos seguintes termos (ID 226914703 e 229775877 na origem): Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Já o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houve "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o mais relevante. Neste sentido cito o seguinte acórdão transcrito, que se aplica à sistemática do CPC: " ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO.IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO."A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido". (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar aos Réus que se abstenham de praticar qualquer ato que turbe ou esbulhe a posse do Autor. Fixo o prazo de 5 (cinco) dias para atendimento à presente decisão, estipulando-se multa de R$ 3.000,00 por cada ato de descumprimento, observando-se o limite de R$ 30.000,00, sem prejuízo de ulterior majoração. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite-se o requerido a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Frustrada a diligência de citação da parte ré, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Publique-se. Intime-se. O Agravante informa que o Agravado ajuizou a ação na origem, alegando ostentar posse mansa e pacífica, nos últimos 16 anos, do imóvel denominado “Chácara 15-A”, no qual, segundo afirmou, teria realizado diversas benfeitorias. Ainda narra episódio de destruição de cercas e instalação de contêiner no dia 15/02/2025 trazido aos autos pelo Agravado, imputando a conduta à empresa 5 Estrelas, sob ordens de José Mário Pisa D’Utra Vaz e Simão Sarkis. Segundo o Agravante, o Agravado afirmou que a referida turbação teria se dado até a chegada desse, ocasião em que teria expulsado os invasores, retirado o contêiner e registrado ocorrência no 899/2025 na 8a DP, além de instalar outro contêiner em 22/02/2025 com o fim de prevenir novas intentadas. Ajuizada a ação, o pedido liminar a favor do Agravado foi deferido, sendo que o Agravante entende que a decisão ora agravada foi formulada de forma genérica, limitando-se a deduzir fundamentos jurídicos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, em nítido desrespeito ao dever de fundamentação das decisões judiciais previsto pelo art. 489 e seguintes do CPC. O Agravante pleiteou reconsideração de tal decisão, bem como a concessão de medida liminar de reintegração de posse a favor do Espólio, pedido indeferido, de forma genérica, segundo consta da inicial do agravo. O Agravante trouxe aos autos um contexto predominantemente fático, alegando que o caso envolve a gleba de terras denominada 3a Gleba da Fazenda “Brejo” ou “Torto”, originalmente registrada na matrícula no 154.305, do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 228328298 na origem), como imóvel contendo 1.807,4470 ha, alegadamente adquirido por Eduardo D’Utra Vaz em 2 de dezembro de 1942 (com registro em 21.01.1943). O tema de fundo envolve desapropriação de parte da fazenda, bem como divergência em relação à área total (2.152,1932 há), em contraste ao que fora desapropriado (os 1.807,4470 ha), impactando na adjudicação, bem como em desmembramento de 3 (três) porções do Remanescente, abrindo as matrículas no 333.857, 333.858 e 333.859 do 3o Ofício de Registro Imobiliário do Distrito Federal (“3o ORI”). O imbróglio, segundo a inicial de agravo, consiste na recorrência de invasões enfrentadas pelo Espólio no que diz respeito à área remanescente, infirmando o Agravante que no ano de 2010, firmou-se um Protocolo de Intenções trazido aos autos pelo Agravado (ID 228986856 na origem), com registrando a renúncia a qualquer tipo de discussão baseada em direito real ou decorrente de pretensão possessória, em troca de participação nos resultados da exploração econômica de toda a Área Remanescente. O Agravante argumenta ter ingressado com Ação Demarcatória no 0002334-70.2013.4.01.3400 para sanar controvérsias a respeito de alegadas sobreposições de matrículas, seguindo-se, contudo, uma denúncia em face da demarcação realizada pela Superintendência Geral da União em 2008 (ID 229445810), objeto da “Operação Perímetro”, cancelando as matrículas e averbações acima descritas a favor do Espólio (ID 229445813). O Agravante informa que uma nova sentença na referida Ação de Desapropriação no 0112006- 82.1968.4.03.6100 (ID 228328299), tornou sem efeito os mencionados registros imobiliários e determinou que constassem na matrícula 154.305 a existência da Ação Demarcatória, na qual deveriam ser discutidas as controvérsias a respeito da existência, delimitação e titularidade da Área Remanescente, motivo pelo qual o Agravante entende que o Protocolo de Intenções perdeu seu objeto, até porque teria sido homologado celebrado entre o Espólio e o Poder Público para o fim de desmembrar da matrícula 154.305, conferindo a propriedade de 149 ha ao Agravante. Com isso, o Agravante alega que o feito está amparado, na origem, em um Protocolo insubsistente, acarretando, ainda, a ausência de reconhecimento do Agravado como ocupante da área remanescente. Assim, seria documento ineficaz para amparar a pretensão da parte contrária. O Agravante igualmente se insurge em face da documentação trazida aos autos pelo Agravado, alegando que não possuem valor probatório algum. Narra, ao final, a existência de um embuste com a utilização de documentação fabricada. Por fim, irresigna-se em face dos boletins de ocorrências, trazendo outras mais questões fáticas. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da liminar concedida na origem e de tutela de urgência para reintegrar a posse da área sub judice a favor do Espólio e determinar que o Agravado se abstenha de adentrar no imóvel. Para tanto, alega que o fumus boni iuris está demonstrado na assertiva de ser o legítimo proprietário e possuidor da área sub judice, elidindo a documentação do Agravado, bem como afirmando que o “Protocolo de Intenções” não subsiste para amparar a pretensão do Agravado. Afirma que o periculum in mora está presente, na medida em que a decisão agravada viabiliza a invasão do imóvel, de forma irreversível. Preparo foi devidamente recolhido (ID 70017694). No despacho constante do ID 70098516, intimei o Agravante a se manifestar sobre o cabimento do recurso, facultando-lhe a desistência do presente recurso. Naquele momento, observei possibilidade de se operar o advento preclusivo, ao verificar que a decisão agravada foi exarada no dia 23/02/2025 (ID 226914703 na origem), sucedendo-se pedido de reconsideração, protocolado na origem no dia 10/03/2025 (ID 228326091), ao passo que o presente agravo de instrumento foi interposto no dia 21/03/2025, quase um mês depois da prolação da decisão agravada. O Agravante se manifestou (ID 70104158) alegando que não havia sido ainda citado por ocasião da prolação da decisão agravada, bem como não havia constituído patrono nos autos, o que foi observado, então, por essa Relatoria, por assistir razão ao Agravante. É o relatório. DECIDO. Dos requisitos extrínsecos e do cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, I, do CPC, tempestivo e com as custas de preparo recolhidas (ID 70017694). Do efeito suspensivo e da tutela de urgência O Agravante formulou dois pedidos no presente agravo, um, visando a suspensão de eficácia da decisão que concedeu a liminar no interdito proibitório, e outro, de natureza incidental, antecipada, para que seja reintegrada a sua posse. Diante desse cenário complexo, passarei à apreciação dos pedidos separadamente, muito embora os fundamentos trazidos pelo Agravante para cada qual sejam os mesmos. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No que diz respeito ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o Agravante fundamenta sua pretensão na assertiva de que a decisão é genérica, reproduzindo fundamentos jurídicos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, violando o dever de fundamentação das decisões judiciais previsto pelo art. 489 e seguintes do CPC. Na hipótese, vislumbro a presença concomitante dos requisitos autorizadores da medida de sobrestamento da eficácia da decisão pela concessão de efeito suspensivo, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, data de julgamento: 03/05/2018, publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/08/2017, publicado no DJE: 18/08/2017). Ao observar a decisão agravada (ID 226914703), verifica-se que ela está manifestamente desprovida dos elementos essenciais de constituição e validade, uma vez que se encontram insubsistentes o relatório, a fundamentação e o dispositivo. Ainda que se trate de uma decisão em sede de tutela – presumidamente sucinta em seus contornos – a decisão agravada não apresenta um relatório do qual se possa depreender o bem da vida em exposição a risco, ou, ainda, a especificação do imóvel (Chácara n. 15, que se assenta sobre a 3a Gleba da Fazenda “Brejo” ou “Torto”), omitindo, ainda, questões centrais em cima das quais a apreciação jurídica do fato é realizada, já que não enfrenta, entre outros temas: (a) a questão da desapropriação de parte da fazenda; (b) a divergência em relação à área total e ao que fora desapropriado; (c) a adjudicação, (d) o desmembramento de 3 (três) porções do Remanescente; (e) o Protocolo de Intenções; (f) a existência de Ação Demarcatória ou, ainda, (g) os documentos trazidos aos autos pelo Agravado, todos impugnados pelo Agravante, ainda que sumariamente. Lendo a primeira parte do relatório, em contraste com o que foi trazido na peça de agravo e o que está deduzido na documentação na origem, nela não figuram os elementos mínimos necessários para se entender o contexto fático a demandar a apreciação do juízo, violando o art. 489, I, do CPC, parâmetro normativo utilizado analogicamente: Art. 489. São elementos essenciais da sentença: I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo; Não é possível depreender da primeira parte da decisão quais as partes, a identificação do caso e muito menos a delimitação do pedido. Conforme se percebe, tanto na origem quanto na peça de agravo, o tema é extremamente complexo e permeia a conflituosidade em torno de uma questão de direito real, que não poderia ser omitido no âmbito de uma decisão de antecipação de tutela dessa natureza. De fato, a decisão agravada transcreve genericamente excertos explicativos sobre a natureza do pedido de tutela e seus requisitos, não constando dados sobre o caso trazido à apreciação do juízo de origem, subsumindo-se à hipótese do art. 489, §1, III do CPC, como a seguir colaciono: (...) Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. (...) Além disso, a única menção à apreciação do conteúdo fático está descrita no seguinte trecho: “(...)Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados”, de modo que inexiste, a rigor, o entrelaçamento do que foi trazido pela parte como esboço fático e os fundamentos jurídicos que embasam o entendimento ao qual o juízo de origem chegou, violando, em tese, o art. 489, IV do CPC. Em relação à pretensão do Agravante em impugnar a decisão sobre o pedido de reconsideração, entendo que o pedido de reconsideração constitui instituto anômalo, da práxis advocatícia, não contemplado como instrumento no CPC, (Acórdão 1869475, 0723452-05.2023.8.07.0007, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/05/2024, publicado no DJe: 11/06/2024.). além disso, já se encontra albergada pela impugnação ao agravo. Ao final, tenho que o caso em tela configura, em tese, hipótese de anulação da decisão, razão pela qual entendo que o Agravante demonstrou o requisito de probabilidade do provimento do recurso, na medida em que se pode inferir provável nulidade da decisão, de acordo com o julgado colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO CASSADA. 1. Segundo o art. 93, IX, da Constituição da República, todas as decisões judiciais deverão ser fundamentadas, sob pena de nulidade. O art. 11 do Código de Processo Civil cuidou de repetir essa exigência constitucional. 1.1. Assim, é imprescindível que o órgão jurisdicional exponha os motivos que o levaram a decidir de determinado modo, indicando o silogismo utilizado para a formação do livre convencimento. 2. De acordo com o inciso III do §1° do art. 489, não será considerada fundamentada a decisão que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Além disso, nos termos do art. 489, §1o, IV, do CPC, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que não enfrentar todos os argumentos relevantes, assim entendidos os que são capazes de infirmar, em tese, a conclusão adotada pelo julgador. 2.1. Não está fundamentada a decisão que determina o cumprimento da tutela de urgência sem expor as razões relevantes para o deferimento da medida. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão cassada. (Acórdão n. 1844537, AGI 0753093-59.2023.8.07.0000 1a Turma – Relator: Des. Rômulo de Araújo Mendes) Existe no caso em questão risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que a medida deferida na origem, a partir de uma decisão cuja nulidade é possível e provável, acarreta potencial risco para o Agravante, já que a situação jurídica que envolve a gleba, além de ser objeto da ação na origem, envolve animosidade entre as partes. Por outro lado, a concessão de efeito suspensivo é medida facilmente reversível, caso o Agravante seja eventualmente vencido, ocasião em que o processo pode seguir seu curso usual. Ante o exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão, até o julgamento do presente agravo de instrumento. Além disso, entendo que a complexidade do feito na origem, atrelada à necessidade de se evitar alguma diligência desnecessária e de se o resultado útil do processo, demandam o sobrestamento do processo na origem até o julgamento do presente agravo de instrumento, razão pela qual DETERMINO a suspensão do processo na origem. Em relação à tutela de urgência para que o Agravante seja reintegrado em sua posse, entendo que o pedido encontra óbice, uma vez que toda a matéria trazida pelo Agravante, a começar dos documentos trazidos aos autos (ID 70016263 a 70016280), demanda mínima dilação probatória na origem, além do estabelecimento do devido contraditório a ser feito no juízo de origem, bem como nessa esfera recursal, por meio das contrarrazões ao agravo. De fato, uma vez que a decisão, na origem, não enfrentou o tema trazido pela parte, conforme exposto anteriormente, a apreciação, em sede de recurso, de matéria inédita seria violação ao juízo natural, bem como supressão de instância, impossível de ser superada pela assertiva de julgamento ante advento de causa madura. A eventual declaração de nulidade da decisão necessariamente devolverá ao juízo de origem toda a matéria que deveria ter sido tratada na decisão agravada, de modo que é desnecessária a apreciação por agora. Por mais que se possa inferir direito provável, esse precisa ser apreciação pelo juízo natural, que, no caso, é o prolator da decisão agravada, limitando, assim, a apreciação sumária nessa esfera recursal. Em outras palavras, na espécie, é prudente e necessário observar que a produção de provas e o contraditório devem ser perfectibilizados na origem, a fim de ponderar todo esse cenário fático trazido pelo Agravante. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada recursal (art. 1.019, I, do CPC/2015). Por todo o exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão e DETERMINO a suspensão do processo na origem até o julgamento do presente agravo de instrumento. ATRIBUO força de mandado à presente decisão. Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão. Intimem-se as partes agravadas, para os fins previstos no Art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de março de 2025 17:25:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador